Tribunal: TJDFT
Processo: 0738716-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. A estreita via dos declaratórios não é adequada para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal ou de outros pronunciamentos judiciais ocorridos na tramitação da ação, quando não evidenciada a presença das lacunas elencadas.
3. A omissão e a obscuridade alegadas nada mais são que a insatisfação da parte com o julgamento da demanda contrários à suas pretensões.
4. Embargos de Declaração conhecido e não provido.